Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-62.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), HP COMERCIO E MANUTENCAO REPRESENTACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 28.733.826/0001-89 (AGRAVANTE), JOADIR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 503.597.201-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
HP COMERCIO E MANUTENCAO REPRESENTACAO EM
MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
e
JOADIR RODRIGUES PEREIRA
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM DEPÓSITO PRÉVIO. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HP Comércio e Manutenção Representação em Máquinas Industriais Ltda. e
Joadir
Rodrigues Pereira contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual os executados alegaram ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, incidência do Código de Defesa do Consumidor e requereram, subsidiariamente, o parcelamento do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário podem ser reconhecidas em exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se as alegações de excesso de execução, abusividade de juros, capitalização e encargos moratórios dispensam dilação probatória; (
iii
) determinar se a incidência do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão contratual na via estreita da exceção de
pré
-executividade; e (
iv
) verificar se é possível o parcelamento do débito sem o depósito prévio previsto no art. 916 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, especialmente quando acompanhada de demonstrativo de débito.

A necessidade de atualização do crédito por simples operações aritméticas não afasta a liquidez do título executivo, conforme previsão do art. 786, parágrafo único, do CPC.

As alegações relativas à composição do débito, incidência de juros, capitalização, encargos moratórios e vencimento antecipado exigem exame aprofundado de elementos contratuais e contábeis, incompatível com a cognição restrita da exceção de
pré
-executividade.

O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação, pelo executado, de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, providência não observada pelos agravantes.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, embora admitida pela Súmula 297 do STJ, não autoriza automaticamente a revisão ampla do contrato nem afasta a necessidade de comprovação mínima das alegações formuladas pelos executados.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC depende do reconhecimento do crédito exequendo e do depósito prévio de 30% do valor executado, acrescido de custas e honorários advocatícios, requisito não cumprido pelos agravantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade somente comporta análise de matérias demonstráveis de plano e que dispensem dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Discussões sobre juros, capitalização, encargos moratórios e composição do débito devem ser veiculadas pela via adequada, com possibilidade de dilação probatória.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do valor reputado correto pelo executado.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não transforma a exceção de
pré
-executividade em sucedâneo de embargos à execução.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC depende do depósito prévio de 30% do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 786, parágrafo único, 916 e 917, §§ 3º e 4º. Lei n. 10.931/2004,
arts
. 28 e 29. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.
STJ,
Súmula
297. TJMT, AI n. 1010305-14.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021, pub. DJE 05.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO REPRESENTAÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. E JOADIR RODRIGUES PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1046746-26.2025.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO
MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados.

Na origem, a execução está fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C32930405-0, tendo os agravantes sustentado, em exceção de
pré
-executividade, a inexigibilidade do título, ausência de liquidez, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, incidência do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, pedido de parcelamento do débito.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e respectivo demonstrativo de evolução do débito, reconhecendo a higidez formal do título executivo.

Consignou, ainda, que as alegações de abusividade de juros, anatocismo, excesso de execução e encargos decorrentes do vencimento antecipado demandam análise aprofundada da evolução da dívida e eventual dilação probatória, providência incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade. Quanto ao parcelamento, registrou a ausência de comprovação do depósito prévio de 30% do valor executado, requisito previsto no art. 916 do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois os vícios alegados seriam aferíveis de plano, mediante análise dos documentos já juntados pela exequente.

Alegam que a Cédula de Crédito Bancário n. C32930405-0 não estaria acompanhada de demonstrativo idôneo, pois a memória de cálculo apresentada seria genérica, omissa e incapaz de discriminar, de forma analítica, a evolução do débito, as taxas de juros aplicadas, a capitalização e os encargos moratórios.

Defendem que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, apta a ser arguida por exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Sustentam, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da Súmula 297 do STJ, inversão do ônus da prova e reconhecimento de violação ao dever de informação.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para acolher a exceção de
pré
-executividade, declarar a incidência do CDC, reconhecer a nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título executivo,
extinguir a execução de origem e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão recorrida.

Aduz que a execução está devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, que a CCB possui força executiva nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e que as matérias suscitadas pelos agravantes demandam dilação probatória, razão pela qual não podem ser examinadas em exceção de
pré
-executividade.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
HP COMERCIO E MANUTENCAO REPRESENTACAO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
e
JOADIR RODRIGUES PEREIRA
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO REPRESENTAÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. E JOADIR RODRIGUES PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1046746-26.2025.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO
MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados.

Conforme relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário executada seria ilíquida, incerta e inexigível, em razão de suposta deficiência do demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A exceção de
pré
-executividade é meio excepcional de defesa do executado, admitido para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano e sem necessidade de dilação probatória.

A orientação encontra amparo na Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é cabível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, entendimento aplicável, por analogia, às execuções cíveis.

No caso, a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial previsto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo.

Como já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a inicial executiva veio instruída, ao menos formalmente, com a Cédula de Crédito Bancário e o respectivo demonstrativo de evolução do débito.

A necessidade de atualização do crédito por operações aritméticas não retira, por si só, a liquidez da obrigação, conforme dispõe o art. 786, parágrafo único, do CPC.

A insurgência dos agravantes, embora apresentada sob a roupagem de nulidade formal do título, não se limita à indicação de vício objetivo, evidente e verificável de plano. Ao contrário, envolve discussão sobre a composição do débito, incidência de juros, eventual capitalização, encargos moratórios, vencimento antecipado e forma de evolução da dívida.

Tais matérias exigem exame pormenorizado dos elementos contratuais e contábeis que instruem a execução, podendo demandar inclusive análise técnica, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Não se ignora que a ausência de liquidez do título executivo pode, em tese, ser arguida por exceção de
pré
-executividade. Todavia, no caso concreto, não se verifica nulidade manifesta.

O que há é discordância dos executados quanto aos critérios de apuração do débito e aos encargos exigidos, matéria que deve ser veiculada pela via própria, com observância do contraditório amplo e possibilidade de dilação probatória.

Também não prospera a tese de excesso de execução. Nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando o executado alegar excesso, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da alegação.

No caso, os agravantes não apresentaram memória de cálculo suficiente a demonstrar, de modo objetivo, o valor que reputam devido, limitando-se a impugnar genericamente a memória de cálculo da exequente e a sustentar a abusividade dos encargos contratuais. Tal circunstância impede o acolhimento da tese, sobretudo em sede de exceção de
pré
-executividade.

À proposito:

RECURSO DEAGRAVODE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULADECRÉDITOBANCÁRIO– EXCEÇÃO DEPRE-EXECUTIVIDADE– REJEIÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A “CéduladeCréditoBancário” configura título decréditocom força executiva, instituída pela Lei nº 10.931/04, a qual no presente caso preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da referida lei, não havendo, assim, que se falar em nulidade de execução pela inexistência do título líquido, certo e exigível.

O excesso de execução não comporta conhecimento de ofício pelo juízo, devendo ser alegado em embargos à execução onde se admite dilação probatória.-

(N.U 1010305-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 05/11/2021)

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, também não conduz à reforma da decisão. Ainda que se admita a incidência das normas
consumeristas às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, isso não acarreta, automaticamente, a nulidade do título executivo, tampouco autoriza a revisão contratual ampla em exceção de
pré
-executividade.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime os executados de demonstrar minimamente a plausibilidade da alegação de excesso ou abusividade, nem transforma a exceção de
pré
-executividade em sucedâneo de embargos à execução.

Quanto ao pedido de parcelamento, igualmente não há reparo a ser feito na decisão agravada. O art. 916 do CPC exige, para a concessão da moratória legal, o reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios. Ausente a comprovação do depósito prévio, inviável o deferimento do parcelamento.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, pois a execução encontra-se formalmente aparelhada com título executivo extrajudicial e demonstrativo de débito, enquanto as alegações deduzidas pelos agravantes demandam exame incompatível com a cognição restrita da exceção de
pré
-executividade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,

N
EGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026